Tribunal: TJDFT
Processo: 0756635-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO E DA ABORDAGEM VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. AFASTAMENTO. PARÂMETRO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 9 (nove) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 900 (novecentos) dias-multa, em razão da apreensão de cocaína fracionada no interior de veículo, pleiteando a nulidade da investigação e da abordagem, absolvição ou desclassificação para uso pessoal, revisão da dosimetria e restituição do automóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a investigação e a abordagem veicular são nulas por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se há prova suficiente de tráfico ou se é cabível a desclassificação para uso pessoal; (iii) determinar se houve bis in idem na dosimetria da pena e a correção da valoração das circunstâncias judiciais; e (iv) verificar a possibilidade de restituição do veículo apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial é legítima quando precedida de monitoramento e, fundada em elementos concretos indicativos de prática criminosa, não se configurando ilicitude probatória.
4. O fracionamento da droga, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão evidenciam a destinação mercantil, afastando a hipótese de uso pessoal.
5. Não há bis in idem quando antecedentes, conduta social e reincidência são valorados com base em fundamentos distintos no sistema trifásico da pena.
6. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social.
7. A natureza e a quantidade da droga constituem vetor único (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), sendo indevida a exasperação da pena quando a quantidade apreendida não é expressiva (31,70 g), ainda que se trate de entorpecente de maior potencial lesivo (cocaína).
8. A fração de 1/6 (um sexto) aplicada sobre a pena-base é o patamar considerado adequado para cada agravante ou atenuante na segunda fase da dosimetria da pena.
9. A utilização do veículo como instrumento do crime afasta sua restituição, por evidenciar vínculo com a atividade ilícita.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.